Tribunal: TJDFT
Processo: 0729602-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA DA AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, inicialmente deve-se esclarecer que a recorrente não deu cumprimento as determinações desta Relatoria, por duas vezes, pois na primeira oportunidade coligiu extratos bancários não identificáveis – apócrifos – além disso, não anexou nenhum outro documento para demonstrar sua condição financeira. Por outro lado, na segunda oportunidade deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado, bem como não apresentou qualquer justificativa para tal inércia, condição que fragiliza seus argumentos.
3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, denotam que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo.
4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem.
5. Recurso desprovido.